Tribunal: STF
Processo: RE 1251468
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado: 
    “CORREIÇÃO PARCIAL. PRONTUÁRIO MÉDICO DA MÃE DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO MANTIDO. Decisão judicial adequadamente fundamentada no sigilo profissional. Direito constitucional ao silêncio, expressado na parêmia ‘nemo tenetur se detegere’. Indeferimento mantido. 
    Relator vencido. 
    CORREIÇÃO PARCIAL DESPROVIDO, POR MAIORIA.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, X, da CF. Afirma que, “ao analisar a correição parcial movida pelo Parquet em face do ato do Juiz de Direito da Primeira Vara do Júri de Porto Alegre, negou-lhe provimento, aduzindo que correta a decisão de piso que indeferiu a remessa ao juízo dos prontuários médicos de internação da mãe da vítima, nos autos do procedimento cautelar n.º 001/2.17.0103226-9, justificando que ‘esses dados, porém, são protegidos por sigilo qualificado, conatural à relação entre paciente e médico psiquiatra, que não pode ser quebrado sem autorização expressa da própria paciente’”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que esta Corte “pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, por possuir natureza meramente administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário” (AI 758.557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ainda nessa linha, vejam-se: ARE 1.222.077, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 1.213.317, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 987.743, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 890.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator